Tribunal: CARF
Processo: 13896.901557/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901557/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BANKPAR BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO
FUTUROS
QUE
UTILIZEM
ESSA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901557/2013-05
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL
(fls. 168/177), que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre não homologação de PER/DCOMP no
28236.70574.300908.1.2.02-1666, que pretendia compensar saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 no valor de R$ 1.187.051,38, com débitos tributários da própria empresa.
Segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão seria constituído por pagamento de
estimativa de IRPJ, compensações e IRRF, totalizando o valor acima. Conforme o despacho
decisório de fls. 126, foi reconhecido o crédito de R$ 1.135.140,82, pois o montante de R$
51.910,56,
referente
à
estimativa
de
07/2006
fazia
parte
da
DCOMP
no
39151.39928.310806.1.3.02-5078, que não havia sido ainda homologada.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em que tenta esclarecer
um verdadeiro imbróglio de DCOMPs e respectivos Processos Administrativos que resultaram
em diversas compensações não homologações e que foram utilizadas para compensar créditos
com débitos tributários no presente processo. A síntese do necessário é o seguinte:
1. Existiria uma relação de dependência entre o presente processo (PA no
13896.901557/2013-05) e outros processos administrativos, instaurados para
contestar a não homologação de outras compensações. Assim, alega que o PA
no 10880.929096/2008-41 (também de minha relatoria), contesta despacho
decisório que não homologou diversas DCOMPs que tinham por objeto
utilizar saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000, no valor de R$
1.000.602,58 para compensar com diversos débitos tributários da empresa.
Dentre as diversas DCOMPs não homologadas, encontra-se a DCOMP no
09960.85070.280405.1.3.02-1716.
2. Alega ainda que em outro processo, PA no 13896.902709/2011-17, pretendeu
compensar diversos débitos tributários relativos aos meses de abril e maio de
2005, com saldo negativo apurado em 31/12/2001. Dentre as DCOMPs
integrantes
desse
processo,
encontra-se
a
DCOMP
no
26814.64584.011206.1.7.02-8047.
3. Esclarece também que em outro PA no 13896.902711/2011-96, pediu a
compensação de saldo negativo de IRPJ referente 31/12/2005 com débitos
tributários da empresa. Informa que o despacho decisório excluiu da
composição do saldo negativo a estimativa de IRPJ de março de 2005.
4. Ocorre que a estimativa de março de 2005 vincula-se à DCOMP no
09960.85070.280405.1.3.02-1716
não
homologada
no
PA
no
10880.929096/2008-41
(de
minha
relatoria)
e
a
DCOMP
no
26814.64584.011206.1.7.02-8047 não foi homologada, gerando o PA no
13896.902709/2011-17.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

5. Esclarece ainda que pagou por compensação a estimativa de IRPJ de 07/2006,
por meio da DCOMP no 39151.39928.310806.1.3.02-5078, utilizando crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005.
6. Em seguida, transmitiu o PER/DCOMP no 28236.70574.300908.1.2.02-1666,
que dá causa ao presente processo, para compensar saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2006 com débitos de CSLL e IRPJ, por meio da
DCOMP no 19999.06113.231111.1.3.02-6956, homologada parcialmente e
com débitos de IRPJ através da DCOMP no 07039.79283.201211.1.3.02-5473,
não homologada.
7. As DCOMPs citadas no item 6 fazem parte do presente processo e o motivo
da não homologação da PER/DCOMP no 28236.70574.300908.1.2.02-1666
foi exatamente a não confirmação da estimativa de 07/2006 porque tal
pagamento não foi também confirmado na DCOMP no
39151.39928.310806.1.3.02-5078, transmitida com a finalidade de compensar
estimativa de IRPJ de 07/2006, utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado em 31/12/2005.
8. Acrescenta haver vínculos entre os PA no 10880.929096/2008-41 (de minha
relatoria), PA no 13896.902709/2011-17 e no 13896.902711/2011-96, pois os
saldos negativos utilizados nas sucessivas compensações remontam aos anos
calendários 2000 e 2001, que foram utilizados para pagar estimativas de 2005
e o saldo deste período foi usado para pagar a estimativa de 07/2006, sendo
que do saldo negativo apurado em 31/12//2006, objeto do presente processo,
excluiu-se a estimativa de 07/2006.
9. Conclui asseverando que, como aqueles processos estão pendentes de
julgamento, este feito deveria ser sobrestado até decisão final naqueles
processos.
10. Em aparente contradição com o argumento anterior, sustenta, por outro lado,
que o presente processo poderá ser decidido independentemente do resultado
dos demais processos administrativos. Isso porque, o efeito da não
homologação das compensações efetuadas em outro processo é a cobrança dos
débitos compensados naqueles autos. Assim, esse resultado não pode alterar o
saldo negativo de anos posteriores, sob pena de cobrança em duplicidade. Por
outro lado, se os processos forem procedentes o efeito será o reconhecimento
da compensação neste processo.
11. No caso específico da estimativa de 07/2006, que motivou a não homologação
da compensação deste processo, a compensação estava sendo resolvida no PA
no 13896.902711/2011-96, o qual, por sua vez, também não teria homologado
a compensação discutida no mencionado processo.
Em sua decisão, a DRJ entendeu que a manifestação de inconformidade deveria
ser julgada improcedente, com os seguintes fundamentos, reproduzidos no essencial:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

No Despacho Decisório fica demonstrado que o crédito reconhecido parcialmente não
foi suficiente para compensar todos os débitos apresentados nas PERD/COMP a ele
relacionadas, inclusive o valor de R$ 51.910,56, referente ao IRPJ –ESTIMATIVA.
[reproduz o despacho decisório e depois prossegue]
O
Contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
(Processo
13896.902711/2011-96), que foi julgada procedente em parte, por esta Turma, em 20 de
junho de 2013, através do Acórdão no 26.533 – 1a Turma DEJ/BEL, no qual o crédito
anterior concedido foi acrescido de R$ 82.741,23.
- Ao Acórdão acima o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que foi julgado
procedente em parte, através Acórdão 1803-002.187 – 3a Turma Especial da
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO, onde foi acrescido um crédito adicional,
ao já decido, o valor R$ 125.024,75.
- Foram apresentados pela PFN Embargos de Declaração e Recurso Especial, que ainda
encontram-se pendentes de julgamentos.
Logo, mesmo considerando o valor de R$ 82.741,23 adicionado no Julgamento de 1a
instancia, e o valor de R$ 125.024,75, através do julgamento do recurso voluntário,
ainda pendente de definição (totalizando R$ 207.765,98), não seriam suficientes. para
compensar o débito objeto do litígio deste Processo (veja os saldos existentes, e a ordem
de compensação na Figura 04).
Portanto, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido. [grifos do original]
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 187/203, praticamente repetindo
os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade. Juntou os documentos de fls.
204/273 e pediu o provimento do recurso ou seu sobrestamento até decisão final dos processos
PA no 10880.929096/2008-41 (de minha relatoria), PA no 13896.902709/2011-17 e no
13896.902711/2011-96.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

2. MÉRITO
Como se observa do relatório, este processo é resultado de um inegável imbróglio
de sucessivos pedidos de compensação tendo por origem o mesmo crédito, sem que tenha havido
uma solução de continuidade favorável ao contribuinte, que produza os pressupostos de certeza e
de liquidez, que são requisitos do instituto da compensação no direito tributário. Nesse sentido,
convém sempre lembrar a redação do art. 170 do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, em um cenário ideal, ao requerer uma compensação, o contribuinte
somente poderia aproveitar créditos decorrentes dessa compensação se esta estivesse totalmente
resolvida. Sabe-se, por outro lado, que a administração tributária não decide um processo dessa
natureza rapidamente, basta ver que a própria lei concede à Fazenda cinco anos para homologar
um pedido de compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 5o).
Portanto, o sistema procedimental propicia a situação esdruxula narrada neste
processo.
Feita essa consideração, o que se depreende do caso dos autos, resume-se ao
seguinte: a empresa transmitiu a DCOMP no 28236.70574.300908.1.2.02-1666, que pretendia
compensar saldo negativo de IRPJ gerado no ano calendário de 2006, no valor de R$
1.187.051,38, com débitos tributários da própria empresa. Segundo consta do PER/DCOMP, o
crédito em questão seria constituído por pagamento de estimativa de IRPJ, compensações e
IRRF, totalizando o valor acima. Conforme o despacho decisório de fls. 126, foi reconhecido o
crédito de R$ 1.135.140,82, pois o montante de R$ 51.910,56, referente à estimativa de 07/2006
fazia parte da DCOMP no 39151.39928.310806.1.3.02-5078, que não havia sido ainda
homologada. Posteriormente ao despacho decisório destes autos, a DCOMP no
39151.39928.310806.1.3.02-5078 foi parcialmente homologada por decisão da DRJ e do CARF,
que reconheceram, ao final, um crédito de R$ 207.765,98. A DCOMP em questão está
vinculada ao PA no 13896.902711/2011-96, conforme narrado no relatório, o que é confirmado
pela informação da DRF/Barueri de fls. 165:
1. Introdução Trata-se de demanda do sistema SCC solicitando a intervenção do usuário
para que a análise automática do Per tenha prosseguimento.
O referido Per, de no. 28236.70574.300908.1.2.02-1666, utiliza crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício 2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 845.941,38.
O mesmo foi transmitido em 30/09/2008.
O sistema SCC indica que o Perdcomp encontra-se com situação “análise suspensa” por
motivo “selecionado análise usuário”. Requer então a análise de inconsistência
detectada com relação à validação de parcela, com a ocorrência “não confirmada
quitação total da estimativa informada”.
De acordo com o cadastro CNPJ da RFB, o contribuinte é localizado na área
jurisdicional da DRF/BRE.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

2. Da parcela solicitada à verificação e sua não validação O saldo negativo em análise
resulta do confronto do IRPJ devido (R$ 845.941,38)
com o montante das parcelas que compõem o crédito, sendo:
R$ 773.126,81 – retenções na fonte;
R$ 309.412,11 – pagamentos;
R$ 104.512,46 – demais est. Compensadas.
O SCC selecionou para análise do usuário a parcela referente ao IRPJ pago por
estimativa, no valor de R$ 51.910,56, PA julho/2006.
A compensação desta estimativa foi declarada na Dcomp 39151.39928.310806.1.3.02-
5078, analisada no processo de crédito 13896.902711/2011-96.
Em consulta a este processo verificamos que a Dcomp citada foi homologada
parcialmente. O processo de débito 13896.903330/2011-24, onde se encontra cadastrado
o débito do PA julho/2006, encontra-se aguardando manifestação de inconformidade.
Em razão da iliquidez e incerteza do crédito, glosaremos a parcela no valor de R$
51.910,56.
O PA no 13896.902711/2011-96 foi decidido definitivamente neste CARF, razão
pela qual, desde logo, afasta-se o pleito alternativo da recorrente de sobrestamento deste
processo ao mencionado PA.
Pois bem, nesse PA no 13896.902711/2011-96, a 3a Turma Especial do CARF
decidiu em 06.05.2014, que a ora recorrente tem razão no pleito de compensação formulado
naquele processo, pois, com fundamento na Solução de Consulta Interna SCI/Cosit no 18, de
2006, a compensação eventualmente não homologada, permite que se cobre o crédito tributário
decorrente da não homologação, na extensão do próprio processo. Assim, não é lícito glosar
compensações futuras requeridas pelo contribuinte, ainda que utilize o crédito não confirmado no
processo anterior. No ponto, a decisão transcreve o seguinte trecho do citado Parecer:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Essa decisão foi confirmada por maioria de votos pela CSRF, em Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, conforme o AC no 9101004.034 – 1a Turma, de
14/02/2019.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:
2006 GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução
do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Viviane Vidal
Wagner.
A Conselheira Viviane Vidal Wagner não apresentou declaração de voto dentro do
prazo regimental.
No caso presente, a própria RFB reconhece tanto no despacho decisório quanto na
informação de fls. 165, que o valor glosado do crédito informado neste processo, advém de
compensação até então não homologada no PA no 13896.902711/2011-96.
Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018,
possui o mesmo teor, enfatizando não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas
mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso porque, uma vez
impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso administrativo na forma do § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído
na DCOMP não homologada. Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais
diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da
legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação
homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação
será considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de cobrança:
uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o crédito,
exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Em que pese este relator ter dúvida se a melhor decisão para esse tipo de situação
é a externada na SCI/Cosit no 18, de 2006, vê-se que tanto a 3a Turma Especial quanto a CSRF
deste Conselho, entenderam que o resultado de uma compensação não homologada não poderá
influenciar em futuras compensações. Isso porque, há uma espécie de autonomia entre os
procedimentos, de modo que, eventual crédito tributário gerado de uma compensação não
homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo processo.
Assim, assiste razão à contribuinte, porque no PA no 13896.902711/2011-96,
eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não podendo o
valor de estimativa não confirmado naquele processo (R$ 51.910,56) ser glosado neste, pois
poderá acarretar cobrança em duplicidade.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR PROVIMENTO,
reformando-se a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901557/2013-05

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital